Tribunal: TJDFT
Processo: 0743380-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. O acórdão embargado não reconheceu a má-fé do servidor no recebimento do auxilio moradia majorado. Os pagamentos foram realizados com base em entendimento que antes prevalecia na Corporação, ancorado no artigo 4o da Portaria 924/2014 da PMDF, e que só foi alterado com pareceres da Procuradoria e pelos acórdãos 13.130/2019 e 2.688/2020, ambos do TCU. A alegação do embargante de que, mesmo sem ter apresentado requerimento, a embargada teria direito, já que a legislação ampararia a percepção conjunta por marido e esposa, também militar, na condição de seu dependente não é convincente em relação à caracterização da boa fé. Não se discute o direito subjetivo, mas a boa fé do servidor, cuja descaracterização enseja a repetição. Ausente contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.